Tribunal: STF
Processo: ARE 1259563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ante a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional suscitada.
    O agravo não merece acolhida.
    Com efeito, noto que os recorrentes deixaram de atacar o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.
    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria. 
    No mais, observo que a alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao recorrente Gustavo Henrique Mayer Ortega é matéria de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal – CPP).
    Passo, então, à apreciação da questão suscitada neste agravo.
    Na sentença, o aludido recorrente foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão pelos delitos dos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006, em regime inicialmente fechado (págs. 69-76 do doc. eletrônico 2). 
    A apelação interposta pela defesa foi provida parcialmente para absolver os réus da prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 e alterar o regime inicial de cumprimento da pena aplicada a Gustavo para semiaberto, substituindo a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito, mantendo-se, no mais, a sentença (págs. 1-13 do doc. eletrônico 3). Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 34-37 do doc. eletrônico 3), sendo publicado o acórdão em 13/9/2019.
    Apesar de terem sido interpostos recursos especial e extraordinário, ambos não foram admitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (págs. 95-97 do doc. eletrônico 3).
     Registro que ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que: 
    “Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    Nessa linha, cito também os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo. Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Não procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 976.508-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta ofensa ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição. 4. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5. Conforme firmado no julgamento do HC 86.125/SP, rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis. Esse é o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 6. Prescrição não configurada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.002.776-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INCOGNOSCIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (ARE 1.203.387-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – grifei).
    Desse modo, levando-se em conta a pena aplicada e o disposto no art. 109, IV, do CP, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4, a prescrição opera-se em 8 anos. Ante a menoridade relativa do agente ao tempo do fato (pág. 43 do doc. eletrônico 1), incide a redução pela metade, estabelecida no art. 115 do CP.
    No caso sob exame, a sentença condenatória foi publicada em 20/10/2015 (pág. 81 do doc. eletrônico 2), sendo essa a última causa de interrupção do prazo prescricional havida nos autos (art. 117, IV, do CP). 
    Assim, noto que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, no caso, o trânsito em julgado retroagirá a 30/9/2019. Vê-se, portanto, que não transcorreu o prazo prescricional de 4 anos entre essa data e a da última causa de interrupção (20/10/2015).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator